Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706464-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA DECISÃO PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ e PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 221031706, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 222655404, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra IDENILSON DA SILVA FREITAS e IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA, que indeferiu a prática dos seguintes atos executivos, in verbis: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) promovida por PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ e PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO em face de IDENILSON DA SILVA FREITAS e IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA. A execução iniciou em 05 de maio de 2024 (ID 195569194) e decorre da sentença de ID 153938800. Compulsando os autos verifico que as pesquisas de bens testaram frustradas. A pesquisa Sisbajud (ID 219132339, 219132337, 219132335, 219132334) encontrou valores ínfimos diante do débito. A consulta ao INFOJUD relativa à executada Ionara Patrícia Almeida Braga da Silva restou infrutífera. Consulta INFOJUD relativa ao executado IDENILSON foi juntada ao ID 218640817. A pesquisa Renajud restou frustrada eis que o único veículo encontrado possui anotação de Alienação Fiduciária. Ao ID 219136382 a parte exequente requer a penhora do veículo encontrado na pesquisa Renajud. Informa que pesquisou perante o DETRAN/DF, estando o veículo RENAULT DUSTER, Placas PAJ7G11, com o gravame quitado e baixado. DECIDO. Em que pese a parte exequente informar que não há restrição de alienação fiduciária sobre o veículo, a pesquisa Renajud de ID 218638558 reporta registro de alienação fiduciária File Veículos. O Renajud é um sistema online que permite a interligação entre o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), sendo este o sistema utilizado pelo Judiciário para consultar e enviar ordens judiciais à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Portanto, estando o bem com registro de alienação fiduciária na base de dados do Renajud é incabível a penhora de veículo, uma vez que o bem não faz parte do patrimônio do devedor, sendo de propriedade do credor fiduciário, que não pode responder com seus bens por dívidas de terceiros (STJ, REsp 260.880/RS). Lado outro, verifico que na petição de ID 212560875 os exequentes requerem: a) penhora sobre 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria ou soldo da reserva de IDENILSON DA SILVA FREITAS; b) e penhora do imóvel, avaliação e constituição de depositário, ainda que for considerado BEM DE FAMÍLIA na hipótese legal do art. 3o, Incisos II e VI da Lei Federal no 8.009/901 , situado no SHVP, Rua 08, Chácara 194, Casa 34, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, CEP 72007-310; c) penhora do imóvel, avaliação e constituição de depositário, situado no QE 19, Conjunto E, Casa 38, GUARÁ -DF. Pois bem. Quanto ao pedido de penhora salarial é importante frisar que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração total do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outro, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família, e que esta não assuma caráter de dívida perpétua. Havendo evidências de que a constrição pretendida gerará uma obrigação perpétua, deve-se indeferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor. No presente caso a dívida perfaz quantia de 2.233.711,95, atualizada em 14/06/2024 (ID 200341362). Assim, ainda que deferida penhora no percentual de 30% sobre o salário do primeiro executado o executado levaria em média 57 anos para quitação. Cingidas tais considerações, tenho por indeferir o pedido de penhora sobre os proventos salariais do primeiro executado. Quanto ao pedido de penhora de imóveis é necessário que a parte exequente instrua o pedido com certidão de registro de imóvel objeto de penhora. E, ainda, considerando que os executados são pessoas físicas, e a fim de evitar a constrição de bens que são impenhoráveis, determino que o exequente apresente nos autos certidões de todos os cartórios do Distrito Federal visando comprovar que a devedora tem mais de um imóvel, sob pena de indeferimento da penhora e suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III do CPC. Intime-se a parte credora. Prazo: 15 dias.” “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 221031706. Os embargantes alegam omissão quanto ao documento ID 219140346, que demonstraria a baixa do gravame sobre um veículo, bem como contradição acerca da penhorabilidade de imóvel, sob o fundamento de ausência de condenação criminal definitiva. Inicialmente, cabe pontuar que os embargos de declaração se destinam, nos termos do art. 1.022 do CPC, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Quanto ao documento ID 219140346, a decisão embargada está fundamentada em informações constantes no sistema RENAJUD, que possui caráter oficial e prevalência sobre documentos externos. O registro no RENAJUD indica a existência de gravame ativo, o que contraria as alegações baseadas no referido documento. Assim, não há omissão a ser suprida. Em relação à penhorabilidade de imóvel, observa-se que a decisão não indeferiu o pedido, mas apenas condicionou seu deferimento à apresentação de certidão de registro de imóvel e certidões de todos os cartórios do Distrito Federal, visando comprovar a existência de mais de um imóvel de propriedade do devedor, sob pena de indeferimento e suspensão dos autos (art. 921, III, do CPC). Tal determinação encontra-se devidamente fundamentada e não apresenta contradição. Ademais, não há que se falar em necessidade de condenação criminal definitiva para a análise do pedido de penhora, uma vez que a decisão embargada se refere apenas à instrução probatória necessária para o prosseguimento do feito. Diante do exposto, rejeito integralmente os embargos de declaração, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada. Intime-se a parte credora. Prazo: 15 dias. Caso insista no pedido de penhora de imóvel, deve a parte exequente, no mesmo prazo acima, trazer aos autos certidão de registro de imóvel objeto de penhora. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora de imóveis.” Inicialmente, necessário registrar que a MM. Juíza ainda não decidiu sobre o pedido de penhora dos imóveis, conforme se verifica dos r. pronunciamentos acima transcritos, logo, o Tribunal não está autorizado a analisar o pleito neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, conheço do agravo de instrumento apenas quanto aos pedidos de penhora incidentes sobre o veículo e percentual do salário, presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora